Tribunal: TJMT
Processo: 1005602-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005602-77.2022.8.11.0041
EMBARGANTE: MARIA JOSÉ MEDEIROS DE ARAÚJO
EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – ERRO MATERIAL QUANTO AO IDENTIFICADOR INFORMADO – VÍCIO SANADO SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO– EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.
Verificada erro material, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração para saná-lo, entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005602-77.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE MEDEIROS DE ARAUJO - CPF: 298.670.451-49 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), PAOLA CARVALHO VIDAL STEELE - CPF: 150.388.707-32 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES .

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A
AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – ERRO MATERIAL QUANTO AO IDENTIFICADOR INFORMADO – VÍCIO SANADO SEM ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO
–

EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Verificada erro material, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração para saná-lo, entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1005602-77.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

MARIA JOSÉ MEDEIROS DE ARAÚJO

EMBARGADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA JOSÉ MEDEIROS DE ARAÚJO
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante,
mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Alega a embargante que a decisão embargada decidiu contrariamente aos fatos e as provas carreadas aos autos, apresentando contradição.

Assevera que
todos os saques realizados foram feitos via TED e não via saque cartão, sendo possível verificar que o cartão jamais foi utilizado e acreditou estar utilizando saques de empréstimo consignado e não de um cartão RMC.

Afiança que “
o artigo 373 do CPC, determina o ônus da prova, a lide está clara que não houve utilização do cartão, onde os saques mencionados no acordão foram realizados via TED e não saque com cartão, ou seja o ônus da prova da comprovação da contratação do cartão e dever de informação não foi observado no julgamento do recurso e seus demais pares que julgaram o acordão”
(sic).

Assim sendo,
pugna pelo
acolhimento dos presentes aclaratórios, considerando o excessivo rigor formal que gravita no juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos, com a finalidade de que sejam expressamente apreciados os elementos concretos atentando-se correlatamente aos acórdãos proferidos AREsp: 1962179 RS e AREsp: 1992300 SC, prequestionando-se, destarte, os Artigos 6 6o VIII, 42, do CDC, 373 CPC e artigo 5o X da Constituição Bandeirante ( Id 187502693).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A
AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a autora se utiliza do cartão para saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
”

Para tanto, a embargante sustenta que o julgado apresenta vícios, na medida em que constou que houve saques com o cartão de crédito e conforme Id 174408714 a 174408719 verifica-se que todos os saques foram realizados VIA TED.

Aduz também que o Id 174408720 página 8 a 12 se trata de mero documento informativo.

A teor do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração é a via processual cabível para o saneamento dos vícios lá elencados, para esclarecimentos de obscuridade, afastamento de contradição, suprimento de omissão ou, ainda, retificação de erro material.

Revisitando os autos, verifico que há erro material a ser sanado.

Observa-se que a embargada ajuizou a presente ação revisional de contrato c/c repetição de indébito com danos morais, onde alega que percebeu desconto em seu holerite referente a um cartão de crédito, cartão esse que não solicitou e muito menos utilizou o cartão de crédito para fins de saque ou compras.

No entanto infere-se no Id 174408722 -fls.161, fls.200 e 218 saques efetuados bem como às fls. 182 constam várias compras no comércio local.

Assim, embora equivocadamente constou no acórdão que “
Entretanto
,
a instituição financeira, aqui apelante, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou que a ora apelada
utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que efetivou saques no cartão de crédito, conforme se constata das faturas carreadas no
Id. 174408720 – pág. 08 à 12; 174408721 – pág. 01 à 28
, e os comprovantes de transferência anexados no Id.174408714 – pág. 01, fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou converter em empréstimo consignado
”, declaro

sanado esse trecho do acórdão
para considerar o Id 174408722, fls. 161, 182, 200 e 218
em que constam saques e compras no cartão de crédito
.

Em relação ao prequestionamento, ressalte-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Importa que se aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Nesse sentido é também o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente as razões de decidir e os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1035372-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar o erro material conforme fundamentação supra, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023